Tribunal: STF
Processo: Ext 1020
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-15
Data de publicação: 2007-03-15

Ementa:
EXTRADIÇÃO - ORDEM DE PRISÃO - ORIGEM. Sob o ângulo da
   legitimidade da ordem de prisão emanada de autoridade do país
   requerente da extradição, mostra-se impertinente adentrar
   questões alusivas à competência, cabendo, tão-somente, perquirir
   se se trata de autoridade com atribuição própria, o que ocorre
   quanto a órgão de certo tribunal.
        EXTRADIÇÃO - DEFERIMENTO.
   Enquadrando-se o pedido formulado na Lei nº 6.815/80, impõe-se o
   deferimento da extradição.
        EXTRADIÇÃO - ENTREGA DO
   EXTRADITANDO - CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA NO BRASIL. Estando o
   extraditando a cumprir pena imposta pela Justiça brasileira, a
   entrega ao governo requerente fica sujeita ao exaurimento do
   respectivo período, salvo juízo de conveniência e oportunidade a
   ser formalizado pelo Presidente da República - artigos 67 e 89 da
   Lei nº 6.815/80.